Tribunal: TJES
Processo: 5030713-60.2023.8.08.0035
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030713-60.2023.8.08.0035
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
ARGUINTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ARGUIDO: NADIA MURICY DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5030713-60.2023.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: NADIA MURICY DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso de conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
. RECURSO INOMINADO.
DECISUM
OBJURGADO QUE JULGOU
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DO RECORRENTE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, §1º, DO CPC. A LEI Nº 13.105/2015 (CPC/2015), EM SEU ART. 85 E PARÁGRAFOS, CONFERIU NOVA DISCIPLINA PARA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A PREVISÃO DO §1º, DO ART. 85, DISPÕE: “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.
O REFERIDO DISPOSITIVO, TODAVIA, NÃO SE APLICA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NOS FEITOS NO ÂMBITO DO JEFAZ APLICA-SE SUBSIDIARIAMENTE A LEI Nº 9.099
(
ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009
)
, QUE TEM REGRAMENTO PRÓPRIO PARA O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)